Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR TERCEIROS. EMISSÃO DE CÁRTULAS DE CHEQUE. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CHEQUE DEVOLVIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do negócio jurídico entre as partes relacionadas a conta no 32906-1, declarar a nulidade das cártulas de cheque emitidas referentes à respectiva conta, e condenar o réu a abster-se de enviar cobranças ao autor referente a conta aqui declarada nula, e a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais suportados. Este valor será atualizado pelo INPC, desde a data da presente sentença, e correrão juros de 1% a.m. desde a negativação indevida.
3. O recorrente alega a ausência de pretensão resistida, pois, assim que tomou conhecimento dos fatos, adotou as providências necessárias para a regularização, demonstrando boa-fé na solução do problema, ausência de conduta ilícita da sua parte, e, por fim, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial, com a consequente inexistência de danos morais ou subsidiariamente, a redução do quantum devido.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990). O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297- STJ).
5. Súmula 479 - STJ "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
6. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Tratando-se de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços.
7. Nos termos do art. 6o inciso VIII do CDC que institui a facilitação da defesa do consumidor, cumpria ao banco recorrente comprovar que o autor realizou negócio jurídico com a instituição financeira. Consoante determina o art. 333, inciso II do CPC, deixou o réu de comprovar fato modificativo ou extintivo do direito do autor e a existência de relação jurídica contratual válida entre as partes.
8. No caso dos autos, o recorrido afirmou que descobriu a existência de restrição em seu nome junto ao cadastro de inadimplentes proveniente de abertura de conta corrente, e a emissão de talão de cheques junto ao banco recorrente mediante fraude, pois, jamais esteve na cidade de Montes Claras, porém, após o registro da ocorrência policial, o autor notificou o banco sobre o ocorrido, solicitando o cancelamento dos débitos, mas a instituição permaneceu inerte, só o fazendo após o ajuizamento da presente ação.
9. Os documentos juntados aos autos comprovam que a assinatura do documento de abertura de conta corrente e dos cheques é dissonante da do recorrido, que sequer é correntista do banco, bem há inconsistências dos dados lançados por ocasião da abertura de conta corrente (endereço, telefone, foto, assinatura), a revelar a ocorrência de fraude na abertura de conta corrente e na emissão das cártulas, e comprova que a autenticidade dos documentos apresentados para a abertura de conta não foi devidamente verificada, pois reconhecidamente realizada com documentos falsos (ID. no 12989864 – Pág. 1, no 12989866 – Pág. 2 e no 12989888 – Pág. 1/4). Assim, é cabível a declaração de inexistência da relação jurídica bem como dos débitos decorrentes dela.
10. A fraude realizada em operações financeiras integra o risco da atividade, caracteriza fortuito interno, e não exime a instituição responsável do dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90). O raciocínio contrário conduziria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC.
11. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, suportada por fraude praticada por terceiros, enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão indevida configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado, sendo um dano in re ipsa, ou seja, advindo do próprio registro de fato inexistente, independentemente de demonstração do dano. Precedente do STJ (Resp. no. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
12. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante e a vedação ao enriquecimento ilícito. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
13. Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional e amolda-se ao conceito de justa reparação.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
16. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.